Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-98.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao porte de arma branca. A tipicidade da conduta resta configurada quando o réu, ao portar arma branca, possui dolo de usá-la como se própria fosse, com o intuito de ofender a integridade de alguém. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral quanto à necessidade de regulamentação da conduta descrita no artigo 19, da Lei das Contravenções Penais, não houve julgamento de mérito ou determinação de suspensão dos processos correlatos. O Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que, com o advento das Leis 9.437/1997 e 10.826/2003, houve a revogação da aplicabilidade da norma unicamente em relação às armas de fogo, permanecendo típica a conduta de portar arma branca.